Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-59.2021.8.11.0011
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1000173-59.2021.811.0011
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE – MT
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: PAULINO MARQUES DE MORAIS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/02/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO SURGIMENTO DO DIREITO À PROMOÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA E. TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente PAULINO MARQUES DE MORAIS postula a sua promoção em ressarcimento de preterição, à graduação de Cabo PMMT com efeitos a partir de 27/10/2012, à graduação de Terceiro-Sargento PMMT com efeitos a partir de 27/10/2016, alegando que, a despeito de ter completado 09 (nove) anos de atividade militar em 27/10/2012, somente fora promovido à graduação de Cabo em 24/12/2014, tendo sido desconsiderado 02 (dois) anos de efetivo serviço.
2. Considerando que a pretensão autoral é a declaração do direito à promoção, o termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do respectivo direito.
3. Neste contexto, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: “(...) o enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito” (STJ, REsp 1712328/MG).
4. No caso concreto, o direito a promoção à graduação de Cabo surgiu com o advento da Lei 10.076/2014, publicada em 31 de março de 2014, que passou a regular de forma expressa os requisitos necessários para a ascensão na carreira dos Praças da PMMT.
5. É a data da publicação da Lei 10.076/2014, ou seja, quando surgiu o direito à promoção, que deve ser considerado como o termo inicial do prazo prescricional, já que foi a partir dela que surgiu, em tese, o direito postulado na exordial. A Lei 10.076/2014 entrou em vigor em 31/03/2014, de sorte que o prazo prescricional quinquenal restou implementado em 31/03/2019. Veja-se que mesmo que se leve em consideração a data da efetiva promoção – 24/12/2014 -, ainda assim não haveria possibilidade de se afastar a prescrição quinquenal, já que a ação fora distribuída tão somente em 27/01/2021.
6. Prejudicial de mérito da prescrição acolhida.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000173-59.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Promoção]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PAULINO MARQUES DE MORAIS - CPF: 011.134.511-14 (RECORRIDO), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022